Tribunal: TJPA
Processo: 0805356-60.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805356-60.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ANDREZZA KETTERINE JUCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0805356-60.2020.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ANDREZZA KETTERINE JUCA DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar: impugnação à justiça gratuita. O recorrente não comprovou que a autora tem condições para arcar com as custas processuais. Diferentemente do que alega
,
a autora apresentou a declaração de hipossuficiência no ID nº 14831296 - Pág. 2. Ademais, possuir plano de saúde e seguro de automóvel não são impedimentos para a concessão do benefício. Preliminar rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, fundamentada na existência de Responsabilidade Civil do ente municipal.

Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna.

No caso em questão, os elementos para a configuração da responsabilidade objetiva militam em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, visto que o nexo causal e o dano foram suficientemente demonstrados pela autora, no que tange à conduta do Município por não zelar pela manutenção do poste de energia elétrica.

No caso em análise, entendo que a parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, na medida em que juntou aos autos documentos relevantes, tais como: as fotos do poste elétrico caído em cima do carro da requerente; fotos do danos causados ao veículo; Boletim de Ocorrência; Certidão de Ocorrência realizada pelo 25° Grupamento Bombeiro Militar de Marituba; Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; Orçamentos de serviços para o conserto do veículo; Exames, laudos e receitas médicas relativos à saúde e etc.

Por sua vez, o Município de Ananindeua não juntou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelado apenas faz alegações quanto a ausência de responsabilidade civil, e não colaciona prova ou argumento específico para tanto.

Dano material: no que se refere aos valores das despesas com saúde e medicações, verifico que, de fato, não foi juntado qualquer documento capaz de comprovar o valor efetivamente despendido, motivo pelo qual, neste ponto, assiste razão o recorrente, de modo que reduzo a indenização por danos materiais para o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dano moral: no caso
sub judice
, não entendo que se trata de “mero dissabor” ou de “aborrecimentos cotidianos”, até porque houve danos físicos suportados pela autora e sua genitora, conforme laudos e exames realizados. Neste tópico, o magistrado deferiu a indenização pleiteada, porém, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o deve ser mantido.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o dano material para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira..

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o pedido da inicial.

Historiando os fatos, ANDREZZA KETTERINE JUCÁ DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que no dia 18/11/2019, por volta das 15:30 horas, trafegava no viaduto do Coqueiro, junto com a sua mãe, Simone do Socorro Alves da Silva, quando o poste de monitoramento da Prefeitura de Ananindeua caiu em cima do carro particular em movimento, o que resultou na fratura da perna e costela de sua genitora, e em dores no seu peito.

Destacou que o acidente causou prejuízos no veículo, e resultou em despesas com medicamentos receitados, resultando em uma despesa material de cerca de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assim, ajuizou a ação supramencionada, com o fito de receber dano moral de pelo menos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dano material na ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14831345, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)O simples fato de ter ocorrido o susto pela queda do poste no veículo que ocasionou que a Autora danos é suficiente para caracterizar o dano moral, pois a situação retratada não passa de mero dissabor a que todos estão submetidos, forçando a Autora a buscar seus direitos na via judicial.

Assim, tendo sido demonstrado prejuízo a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da Autora, entendo como devida a condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, é notório que houve dano material, mas a Autora, não juntou os custos efetivamos gastos para apuração. Desse modo, consubstanciado nas provas documentais comprovou o efetivo prejuízo material, merece a Requerente ser ressarcida no valor dos prejuízos causados.

Em relação ao quantum indenizatório, verifica-se que não constam nos autos os valores.

Assim, mesmo que seja modesto o prejuízo, mas houve diminuição patrimonial a Requerente. Sendo assim, é dever do Município de Ananindeua restituição os valores tendo sido pleiteado na presente ação a restituição com base no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o que está de acordo com a jurisprudência pátria. Portanto, é pertinente o pedido de danos materiais, devendo o requerido ser condenado ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devidamente atualizados desde o evento danoso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Requerido a pagar os valores a Autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais e ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com observância aos parâmetros de correção monetária e de juros estabelecidos nos julgamentos paradigmáticas. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Custa pelo Requerido, ficando dispensado do pagamento em decorrência da isenção da Fazenda Pública. Condeno ainda, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3º do CPC..”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs recurso de apelação (id n° 14831346).

Em sede de preliminar, impugna a justiça gratuita deferida à apelada. Aponta que a autora demonstrou que possui condições financeiras, tem boa remuneração como militar, possui plano de saúde, seguro e um veículo de valor bem acima dos populares. Porém, ainda assim, requereu os benefícios de assistência judiciária gratuita, sem sequer juntar aos autos a declaração de hipossuficiência.

No mérito, o apelante assevera que inexiste responsabilidade civil do ente municipal, tendo em vista que a apelada não comprovou nos autos que a queda do poste de monitoramento ocorreu por falta de manutenção, visto que não houve nenhuma perícia no poste, apenas no carro da recorrida.

Aponta também que não foi comprovado o nexo de causalidade, tampouco a culpa da municipalidade.

Em relação ao dano material, o recorrente suscita que os valores expressos nas notas anexas, não totalizam o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

ANDREZZA KETTERINE JUCA DA SILVA apresentou contrarrazões (id n° 14831350).

Não houve a apresentação de manifestação pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR- DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

Em sede de preliminar, alega que a declaração de pobreza, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

No caso em questão, alega-se que a autora demonstrou possuir condições financeiras adequadas
,
mas requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, não apresentou a declaração de hipossuficiência e, além disso, possui uma boa remuneração como militar, bem como plano de saúde, seguro e um veículo de valor significativamente superior aos populares
.

No entanto, o recorrente não comprovou que a autora tem condições para arcar com as custas processuais. Diferentemente do que alega
,
a autora apresentou a declaração de hipossuficiência no ID nº 14831296 - Pág. 2. Ademais, possuir plano de saúde e seguro de automóvel não são impedimentos para a concessão do benefício.

Por fim, não há documento que comprove a suposta "boa remuneração
"
da autora, como alega o apelante, tampouco que o veículo é um bem de valor significativamente superior aos populares
,
considerando que se trata de um Renault Kwid, ano de fabricação 2018
.

Pelos motivos expostos, REJEITO a preliminar suscitada, mantendo o benefício da justiça gratuita.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, fundamentada na existência de Responsabilidade Civil do ente municipal.

Da Responsabilidade Civil

Quanto à Responsabilidade Civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna. Vejamos:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que tenham, no exercício de suas funções, causado dano a terceiro.

Ressalto que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Vejamos o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda sobre o dispositivo supra, cabe mencionar que a Teoria do Risco Administrativo surgiu para fundamentar a responsabilidade objetiva. De acordo com a referida teoria, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano. Assim leciona Matheus Carvalho:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviços públicos não depende da comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, baseando-se, somente em três elementos, quais sejam: conduta de agente público, dano e nexo de causalidade”.

“Teoria do Risco Administrativo- O Estado é realmente sujeito político, jurídico e economicamente mais poderoso que o administrado, gozando de determinadas prerrogativas não estendidas aos demais sujeitos de direito. Em razão disso, passou-se a se considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco maior, decorrente de suas inúmeras atividades, e, ter que responder por esse risco, lhe traria uma consequência. Surgiu, assim, a teoria do risco administrativo. Esta teoria responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja a exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade.

Com efeito, a atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso, surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco e exercer tal atividade, independentemente de má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. ”

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. LIXÃO A CÉU ABERTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) FIXADO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. (...)

3
. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O
nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal.
Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060012-56.2015.8.14.0044 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

(...)

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006803-88.2014.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/08/2020 )

Posta assim a questão, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em virtude dessas considerações, a Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

No caso em questão, os elementos para a configuração da responsabilidade objetiva militam em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, visto que o nexo causal e o dano foram suficientemente demonstrados pela autora, no que tange à conduta do Município por não zelar pela manutenção do poste de energia elétrica.

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC/15, cabe ao autor trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, entendo que a parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, na medida em que juntou aos autos documentos relevantes, tais como: as fotos do poste elétrico caído em cima do carro da requerente; fotos do danos causados ao veículo; Boletim de Ocorrência; Certidão de Ocorrência realizada pelo 25° Grupamento Bombeiro Militar de Marituba; Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; Orçamentos de serviços para o conserto do veículo; Exames, laudos e receitas médicas relativos à saúde e etc.

Além disso, em sua inicial, a autora também protestou “provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente provas documentais já acostadas ou que se anexe aos autos a posteriori, oitiva da Representante e de testemunhas, as quais as arrolarão no prazo do artigo 407 do Código de Processo Civil”.

Por sua vez, o Município de Ananindeua não juntou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelado apenas faz alegações quanto a ausência de responsabilidade civil, e não colaciona prova ou argumento específico para tanto.

Sendo assim, mantenho a parte da sentença que reconheceu a Responsabilidade Civil do ente municipal.

Do dano material

Em relação ao dano material, nos termos do artigo
402
do
Código Civil
: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Ou seja, o ressarcimento decorrente do dano material é composto pelo dano emergente (o que efetivamente perdeu) e lucro cessante (aquilo que deixou de ganhar), sendo neste caso, aquele.

Neste contexto, o recorrente argumenta que os valores indicados nas notas anexas não totalizam a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
uma vez que, nos orçamentos apresentados, foram incluídas peças e itens que não foram danificados no acidente. Em relação aos laudos médicos, comprovantes e prontuários, alega que não foram constatadas despesas exorbitantes.

Porém, verifica-se que de acordo com o Laudo n° 2019.01.003807-VRO do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o perito constatou que o veículo apresentava “intervenções externas de natureza mecânica, com características de ação de cima para baixo, atingindo o para-brisa, capô e as laterais, e que produziram os seguintes danos relacionados com os fatos: - quebras, deformações, amolgamentos, empenamentos, desprendimentos e deslocamentos dos locais de origem de peças e acessórios dos setor dianteiro, laterais anteriores, inclusive porta esquerda, capô, compartilhamento do motor, porção do teto e do habitáculo do condutor e passageiros”. Ou seja, verifica-se que o dano foi abrangente, não devendo ser desconsiderados os serviços e peças presentes nos orçamentos.

Além disso, foram apresentados orçamentos de quatro empresas/oficinas, os quais estão divididos em duas partes: orçamento de peças e orçamento de serviços, todos possuindo uma média parecida.

Contudo, no que se refere aos valores das despesas com saúde e medicações, verifico que, de fato, não foi juntado qualquer documento capaz de comprovar o valor efetivamente despendido, motivo pelo qual, neste ponto, assiste razão o recorrente, de modo que reduzo a indenização por danos materiais para o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dano moral

Quanto ao dano moral, afirma o recorrente que o dano moral virou um “modismo”, o pedido de indenização pelo dano moral vem embutido em qualquer ação, até mesmo sem a existência da devida causa de pedir ou fundamentos de fato e de direito.

Aponta que não foi comprovado por meio de nenhum documento ou fato o suposto abalo psíquico e vexatório que sofreu, devendo ser afastada a condenação.

Quanto ao dano moral, preleciona o Jurista Sílvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação, indenização pelo dano material e moral da ofensa.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, considerando que a nossa legislação não estabelece limites, nem elementos para o julgador fixar a indenização pretendida, devem ser seguidos os seguintes requisitos: a) grau de reprovação da conduta lesiva; b) intensidade e duração do dano sofrido pela vítima; c) capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

No caso
sub judice
, não entendo que se trata de “mero dissabor” ou de “aborrecimentos cotidianos”, até porque houve danos físicos suportados pela autora e sua genitora, conforme laudos e exames realizados.

Neste tópico, o magistrado deferiu a indenização pleiteada, porém, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano material para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto

Belém, 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024